Tribunal: TJDFT
Processo: 0744957-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0744957-73.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 172678986 dos autos originários n. 0727181-28.2021.8.07.0001), que intimou a empresa agravante para cumprir decisão pretérita que determinou o “depósito referente à distribuição de lucros auferidos em 2021” devidos ao executado. Eis o teor da decisão atacada, no que interessa: A decisão de ID 167953343 deferiu a expedição de ofício à Brasilprev, intimou a Cast Participações S/A, na pessoa do executado, para que deposite o valor correspondente ao empréstimo que realizou junto ao executado no valor de R$ 1.600.000,00, foi realizada também a intimação da Cast Informática S/A para realizar o depósito referente à distribuição de lucros auferidos em 2021, além de ter determinado a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos de placas PBD4963 e PBM7166. [...] Ainda, quanto ao depósito referente à distribuição de lucros auferidos em 2021 da empresa Cast Informática, nota-se que a decisão de ID 171138198 já havia determinado a sua intimação para cumprir a obrigação. Ante o exposto, intime-se a empresa Cast Informática para cumprir a determinação, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária, nos termos do art. 537 do CPC. (Grifado) A AGRAVANTE, terceira interessada, sustenta que “não possui condições financeiras de realizar o depósito referente aos lucros de 2021, na medida em que não possui caixa para realizá-lo e porque os lucros de 2021 foram utilizados para pagar os custos e prejuízos que Cast teve durante o exercício de 2021”. Explica que a controvérsia tem origem na decisão de id. 116275721, que determinou a penhora de pro labore, lucros e dividendos do executado, recebidos da agravante, que sobejasse o montante de 50 salários-mínimos. Alega que o executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0708806-45.2022.8.07.0000, distribuído ao Des. João Egmont, que foi provido para reduzir para 10% a penhora sobre a verba salarial do executado. Aponta que há um tópico específico no AGI n. 0708806-45.2022.8.07.0000 versando sobre a penhora da distribuição de lucros, cuja matéria foi discutida anteriormente. Conta que o executado interpôs, doravante, o AGI n. 0736692-19.2022.8.07.0000, onde pendem embargos de declaração para elucidar se a decisão proferida no AGI n. 0708806-45.2022.8.07.0000 contempla a distribuição de lucros de 2021. Argumenta que a decisão ora combatida representa ônus excessivo atribuído a um terceiro (agravante) que sequer é parte na execução. Informa que não possui condições financeiras de efetuar a distribuição de lucros determinada “justamente por não possuir caixa para tanto. Isso porque a Cast sofreu vultoso prejuízo no ano de 2022, de modo que os lucros de 2021 foram utilizados para cobrir custos e prejuízos daquele exercício”. Frisa que “foi deferida uma penhora cujo objeto é inexistente e não está mais em poder de Cast: trata-se de valor utilizado pela própria companhia para arcar com os prejuízos que sofreu; não se trata – diversamente do que se possa pensar – de um valor do qual Cast dispõe e que será distribuído a Calazans”. Salienta que a manutenção da penhora pode comprometer o funcionamento da empresa. Subsidiariamente, defende a realização de perícia para apurar a situação financeira da empresa. Ainda, requer seja diferida a obrigação de depósito da distribuição de lucros de 2021 para momento oportuno, em que a agravante apresente condições financeiras de arcar com o depósito sem comprometer o funcionamento de suas atividades. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão nos termos expostos alhures. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante, terceira interessada, insurge-se da penhora dos valores referentes à distribuição de lucros de 2021 devidos ao executado. Sustenta que a constrição pode prejudicar o funcionamento da empresa, uma vez que “não possui condições financeiras de realizar o depósito referente aos lucros de 2021”. Requer a revogação da penhora ou, subsidiariamente, a perícia para apurar a situação financeira da agravante ou, ainda, o diferimento da obrigação de depósito da distribuição dos lucros. Em exame preliminar, a alegação de impossibilidade de pagamento dos lucros cabidos ao executado não merece guarida. Isso porque a agravante não apresentou prova capaz de confirmar a alegada incapacidade financeira. Não foi juntado nenhuma planilha de pagamentos, tampouco balanço financeiro da pessoa jurídica, a fim de atestar a inexistência de recursos que obstasse o cumprimento da obrigação. Com efeito, a própria agravante informou em outro processo (0703864-58.2018.8.07.0016) que os lucros a distribuir do exercício de 2021 somam a quantia de R$ 2.534.001,93, conforme se depreende da petição acostada pelas exequentes-agravadas no id. 172395738. E, considerando o elevado valor dos lucros auferidos em 2021, a assertiva de que a agravante “sofreu vultoso prejuízo no ano de 2022” poderia ser facilmente comprovada mediante prova documental, o que não ocorreu na espécie. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Não é demais lembrar que a penhora dos lucros ora impugnada não foi objeto de insurgência pelo executado em momento oportuno. Nesse sentido, restou decidido no AGI 0736692-19.2022.8.07.0000, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORAS DE VERBA SALARIAL E LUCROS (DIVIDENDOS). MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE OS LUCROS. ORDEM DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO PRETÉRITA QUANTO À PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Decisão pretérita deferiu penhora salarial e de lucros (dividendos) a que tenha direito o executado na empresa indicada. Nova decisão retificou a anterior apenas quanto à penhora salarial, em nada alterando a penhora de lucros, igualmente mantida no julgamento de agravo de instrumento interposto pelo executado. Logo, cabível a determinação de cumprimento da decisão pretérita quanto à penhora de lucros. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1720364, 0736692-19.2022.8.07.0000, da minha Relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, DJE: 27/7/2023) No mesmo sentido, o AGI 0737219-34.2023.8.07.0000, de relatoria da Desa. Maria Ivatônia, interposto pelo executado contra decisão posterior que rejeitou a impugnação à penhora, também não foi conhecido por preclusão. Vejamos trecho da decisão da em. Relatora: [...] como bem exposto na decisão recorrida, a matéria — penhora de distribuição de lucros — já havia sido definida em momento anterior, decisão contra a qual, no ponto, o recorrente não se insurgiu em tempo e modo. Ou seja, nos termos do que definido no AGI 0736692-19.2022.8.07.0000, confirmada a possibilidade de “determinação de cumprimento da decisão pretérita quanto à penhora de lucros”. E a decisão ora agravada, também como se viu, limita-se a dar seguimento ao feito ao feito naqueles termos para o fim de fazer cumprir o que já havia sido definido pela decisão de ID 116275721 (penhora dos lucros), proferida em 21/2/2022. Manifesta a preclusão da matéria (art. 507 do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a vara de origem. Intime-se. Nesse quadro, à míngua de prova do alegado, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há periculum in mora, porquanto não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator